Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702209-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 74782395. Abra-se vista à Defensoria Pública para informar se subsiste interesse recursal. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.